Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – PROTESTO – PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo usuário de serviço público objetivando a reforma da sentença que declarou a inexistência do débito apontado pelo DF, determinou a exclusão do nome do recorrente dos cadastros restritivos e condenou o ente público a reparar os danos extrapatrimoniais em R$2.000,00. Sua irresignação resume-se ao valor arbitrado a título de reparação moral, pelo que entende ser devida a quantia de R$30.000,00.
2. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4. Apresenta-se correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva do recorrido, na situação dos autos, ante a constatação de conduta ilícita praticada pelo ente estatal, do dano e nexo causal.
5. Registre-se que o próprio ente público confirmou a inscrição indevida do nome do recorrente em dívida ativa, por débito que não é de sua responsabilidade (ID 55975554).
6. Todavia, é pacífico o entendimento segundo o qual a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumível, cabendo ao credor comprovar a regularidade da anotação, o que não ocorreu.
7. A situação vivenciada pelo recorrente extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade, restando configurado o dano moral.
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
10. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
11. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado em sentença foge ligeiramente do quantum definido em demandas similares, sendo justo e suficiente o valor de R$4.000,00 (quatro mil), especialmente em razão do tempo transcorrido entre a comunicação feita ao Detran e a efetiva exclusão da dívida ativa, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.